Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704511-15.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. APELADO: CHRISTIANO TEIXEIRA CAVALCANTE LOPES D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente apelo foi incluído na pauta da 2a. sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para a data 27/01/2021, conforme certidão de ID 21839378. Na petição juntada ao ID 22316522, o apelante noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial e requer a suspensão do feito até a data do pagamento da última parcela, prevista para 17/05/2021. Isto posto, com base art. 922 do CPC, determino a suspensão do feito até 17/05/2021, prazo acordado para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Retire-se de pauta. Transcorrido o prazo, intime-se o apelante para esclarecer sobre o cumprimento da obrigação e voltem conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator